Tribunal: STF
Processo: Rcl 54103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. NÃO ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Celg Distribuição S.A., contra decisão proferida em 10/10/2022, pela qual neguei seguimento à reclamação, por entender que não houve usurpação de competência desta Corte, como alegado. Verifiquei que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, e reputou não estarem cumpridos os requisitos formais previstos no art. 896, § 1º-A, incs. I e III, da CLT.



    2. A reclamante interpôs agravo regimental pugnando pela reforma da decisão monocrática, por entender que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    3. Por meio de despacho, em 06/11/2022 determinei a citação da parte agravada para manifestação (e-doc. 16). O Aviso de Recebimento e o respectivo expediente, contudo, foram devolvidos pelos Correios com a anotação "Desconhecido" (e-doc. 18). 



    4. Por novo despacho, intimei a parte agravante para que fornecesse o endereço atualizado de Leandro Batista de Souza, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito (e-doc. 19).



    5. A Secretaria Judiciária certificou que não houve qualquer manifestação da agravante, embora devidamente intimada (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.  



    6.  Não obstante intimada a informar o endereço da parte agravada, a agravante não praticou o ato que lhe incumbia, revelando falta de interesse na continuidade do processo.



    7. É ônus do autor a indicação do endereço do réu para a citação. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental, nos termos dos arts. 319, inciso II, e 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator